Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723206-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Construtora e Incorporadora Valor EIRELI e outra em face da r. decisão (ID 24734819) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rachel Evangelista Rodrigues, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel de matrícula no 3.157, localizada à Projeção “T”, Quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina-DF, de propriedade da Executada BRD – Administração e Participações LTDA. Alegam, em resumo, que, a celebração de compromisso de compra e venda do imóvel, firmado em momento anterior à penhora, impossibilita a constrição do bem. Sustentam que o imóvel penhorado está integralmente hipotecado, em garantia a dívida no montante de R$1.237.200,00 (um milhão duzentos e trinta e sete mil e duzentos reais), de forma que a manutenção da constrição seria inútil à satisfação do crédito. Ademais, salientam que a credora hipotecária não foi intimada até o momento. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC/15, art. 847). A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (CPC, art. 847, § 1o). As provas dos autos não indicam a ocorrência das circunstâncias descritas no art. 847 do CPC, mormente a recusa da Credora/Agravada. Ademais, as Agravantes sequer indicaram bens em substituição à penhora impugnada, ou ofereceram garantia equivalente, o que sinaliza a necessidade de manutenção da constrição, ante a recalcitrância dos executados em saldarem a dívida executada. Em consonância com o art. 843 do CPC/15, o bem indivisível em condomínio pode ser penhorado e alienado, e o equivalente à quota-parte do co-proprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Acrescente-se que o CPC/15 não veda a penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, exigindo-se apenas a intimação do terceiro a que se refere o ônus para resguardar seus interesses (CPC/15, art. 799, I). Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Observa-se, ainda, num juízo de cognição sumária, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que “a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.” (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019). E os direitos dos terceiros estão devidamente resguardados. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízoa quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator